Tribunal: TJDFT
Processo: 0726417-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA DEVEDORA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORABILIDADE. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE.
1. De acordo com o art. 833, inciso II, do CPC, são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.”
2. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência da agravada não pode ser presumida, sendo necessário que a diligência seja realizada a fim de que o Oficial de Justiça responsável realize a descrição pormenorizada dos bens que encontrar no endereço e, só então, seja possível se concluir pela existência ou não de bens penhoráveis, na forma da parte final do inciso II do art. 833 do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.